Tribunal: TJES
Processo: 5040056-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040056-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO LTDA - EPP
RECORRIDO: SAMUEL DA SILVA PEREIRA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5040056-50.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO LTDA - EPP

RECORRIDO: SAMUEL DA SILVA PEREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RENÚNCIA DE MANDATO PELO ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE SEM CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR APÓS REGULARMENTE INTIMADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA PARTE SEM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 41, §2º, DA LEI 9.099/95 HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS. SEM HONORÁRIOS. ENUNCIADO 08 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO LTDA - EPP
em face da sentença proferida ao ID 7054675, a qual julgou procedente a pretensão autoral, para declarar a nulidade do contrato de associado de apart-hotel firmado entre as partes, bem como condenar a requerida, ora recorrente, ao reembolso de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral.

Em suas razões recursais (ID 7054680), a recorrente sustenta, brevemente, que a sentença merece reforma, sob o fundamento que: i) a empresa periodicamente oferece sorteio através de suas redes sociais onde a pessoa preenche previamente algumas informações solicitadas e passa a concorrer imediatamente ao sorteio, sendo que para ser contemplado precisa seguir algumas regras; ii) o sorteio do voucher de viagem, onde foi alegado pelo autor que se tratava de um convite para evento de adesão, não merece prosperar, haja vista que no momento da retirada do voucher, o contemplado tem acesso a todas as informações de utilização; iii) de maneira alguma a empresa vem praticando qualquer ato ilícito, pelo contrário, a empresa preza por total transparência com relação ao que é oferecido aos clientes, além de realizar capacitação e monitoramento constante dos profissionais representantes com o fim de assegurar um atendimento claro e idôneo, como de fato ocorreu no momento da retirada do voucher do autor/recorrido, onde não existe qualquer imposição para o sorteado se tornar associado; iv) deve ser afastado o dever de indenizar.

Regularmente intimado, o autor/recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 7054895).

Petição do patrono do recorrente ao ID 7054889, informando a renúncia do mandato que lhe foi outorgado.

Foi proferido despacho ao ID 7280569, que ordenou a intimação pessoal da recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, constituir novo advogado nos autos, bem como comprovar documentalmente fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do benefício.

A recorrente deixou o prazo transcorrer sem manifestação, conforme certidão lançada ao ID 7670925.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que a parte recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição e nem constituiu novo advogado após a comunicação de renúncia do patrono anteriormente habilitado, mesmo após intimada pessoalmente para tanto (ID 7562804).

Dessa forma, entendo que a parte recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico.

A representação por advogado é um dos requisitos de admissibilidade do recurso. Estando ausente, a peça recursal não deve ser conhecida.

Conforme art. 41, § 2º, da Lei n. 9.099/95,
“
no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado
”.

In casu
, conforme relatado alhures, observa-se que o advogado da parte recorrente informou a renúncia do mandato (ID 7054889), a qual, inclusive, se deu antes mesmo da remessa dos autos a esta Turma Recursal.

Diante disso, foi determinada a regularização processual, com a intimação pessoal da parte (ID 7280569). No entanto, a recorrente não promoveu a regularização devida, posto que deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID 7670925).

Nota-se que a parte não é profissional do direito devidamente habilitada e atuando em causa própria. Assim, não devem ter seguimento o recurso inominado.

Sendo assim, resta prejudicada a análise do mérito do recurso, haja vista ausência de pressupostos de admissibilidade.

Além disso, apesar de regularmente intimada, a recorrente não demonstrou documentalmente fazer jus ao benefício da justiça gratuita, de modo que, não há falar em isenção de custas, eis que movimentada a máquina judiciária.

Rememoro que foi oportunizada à parte instruir o pedido de gratuidade de justiça formulado, tendo ela permanecido inerte (ID 7670925).

Somado a isto, o art. 55 da Lei 9.099/95, prevê a condenação em custas e honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida. Tal previsão, objetiva sancionar, unicamente como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito.

Mutatis mutandis
é exatamente este o cenário dos autos.

Com isso, o presente recurso não merece conhecimento, haja vista ausência de pressupostos de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, vez que verificada a carência de pressupostos de admissibilidade (representação processual). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a parte autora/recorrida não está assistida por advogado na origem, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)